Tribunal: TJSP
Processo: 2239085-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239085-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante LUIZ
ADRIANO DE LIMA, é agravada IRACEMA JOSÉ LEME KAWAKAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239085-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25063 fss
2
VOTO No 25063 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239085-77.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA - FORO DE BRAGANÇA PAULISTA - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE: LUIZ ADRIANO DE LIMA
AGRAVADO: IRACEMA JOSÉ LEME KAWAKAMI
INTERESSADOS: ELIANE APARECIDA CENCIANI BAIÃO E JOSIANI MARIA
CENCIANI DE SOUZA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba alimentar. Exceção à regra da
impenhorabilidade de salários e conta poupança. Inteligência do
artigo 833, § 2o, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls.48/49) que acolheu
impugnação oposta pela agravada à penhora de numerário localizado em sua conta
bancária.
Sustenta o agravante que o crédito exequendo tem natureza alimentar,
pois corresponde a honorários sucumbenciais, e, portanto, constitui exceção à regra de
impenhorabilidade contas poupança. Acrescenta que, de todo modo, a agravada não se
desincumbiu de comprovar que o montante constrito integrava saldo de poupança não
superior a quarenta salários mínimos, pois não exibiu extratos atuais da conta do Banco
Santander e sequer exibiu os registros das operações realizadas no Banco do Brasil e na
Caixa Econômica Federal. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
Efeito suspensivo concedido ex officio.
Contraminuta (fls.57/81).
VOTO
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239085-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25063 fss
3
Ab initio, nota-se que, diversamente do alegado na contraminuta, o recurso
é admissível, a teor do disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: “também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário” (destacou-se).
Fica, portanto, rejeitada a preliminar de inadmissibilidade recursal
deduzido pela agravada, impondo-se, ainda, o não conhecimento dos pedidos de
antecipação da tutela recursal e de concessão de gratuidade da justiça, pois a
contraminuta não é meio processual adequado à tais pretensões.
No mais, o recurso comporta conhecimento e provimento.
A impugnação à penhora veio fundada na alegação de que o montante
constrito estava depositado em contas poupança com saldo inferior a quarenta salários
mínimos, e, portanto, é impenhorável, segundo determina o artigo 833, X, do CPC (fls.
35/39).
Todavia, na hipótese, tal constrição se destina exclusivamente à satisfação
de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais (R$. 10.894,80 fls.
27), verba esta que possui caráter alimentar, conforme entendimento jurisprudencial
predominante.
Assim, respeitada convicção em contrário, a hipótese é de manutenção da
constrição independentemente da natureza da conta bancária em que está depositada,
pois a natureza alimentar do crédito exequendo excepciona a regra de impenhorabilidade
invocada pela agravante, conforme dispõe o § 2o, do artigo 833, do CPC, in verbis:
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora
para
pagamento
de
prestação
alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
Sobre o tema, têm decidido o Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239085-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25063 fss
4
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV,
do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores
depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários,
ou proventos de aposentadoria do devedor.
2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o
objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo
em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do
Código de Processo Civil.
3. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/06/2017,
REPDJe
24/08/2017, DJe 27/06/2017). (destacamos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXCEÇÃO À
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto
da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o
do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de
prestações alimentícias. Precedentes.
2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm
natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da
verba salarial para seu pagamento. Incidência à hipótese da Súmula
no 83 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 201.290/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016). (destacamos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora de conta bancária empresarial
Empresário individual de responsabilidade limitada
Alegação de
bloqueio de quantia destinada ao pagamento de 13o salário aos
funcionários
Irresignação
Pretensão de liberação da quantia ou
limitação do bloqueio à 30% - Impossibilidade - Ausência de comprovação
das alegações Hipótese que não consta do rol do art. 833 do CPC
Excepcionalidade da impenhorabilidade - Conta corrente de pessoa
jurídica Valor disponível Pedido subsidiário também não acolhido
Quantia bloqueada que apresenta-se irrisória diante do faturamento anual
presumido da agravante
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2019600-46.2018.8.26.0000; Relator Desembargador
Achile Alesina; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/04/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239085-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25063 fss
5
“PENHORA ON LINE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

PRETENSÃO
AO
RECONHECIMENTO
DA
IMPENHORABILIDADE
DOS
VALORES
CONSTRITOS,
PORQUE
SUPOSTAMENTE
DESTINADOS
AO
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, ALÉM
DE
MEIO
DE
SUBSISTÊNCIA
DA
PESSOA
JURÍDICA

DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE QUALQUER INÍCIO DE PROVA
ACERCA DA DESTINAÇÃO QUE SERIA DADA AOS VALORES
PENHORADOS
INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA EXCEÇÃO PREVISTA
NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o, DO ART. 833, DO CÓDIDO DE PROCESSO
CIVIL, UMA VEZ QUE O DÉBITO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR
IMPENHORABILIDADE BEM AFASTADA
DECISÃO MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2109092-49.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Paulo Roberto de
Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/09/2018);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de valores na conta corrente.
Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Verba de
caráter alimentar, consoante entendimento majoritário do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Impenhorabilidade de proventos de
aposentadoria e benefício afastada no caso. Constrição que deve se
limitar, contudo, a 30% (trinta por cento) desses recursos mensais.
Aplicação, por analogia, dos preceitos da Lei no 10.820/2003 para
observância do princípio constitucional da dignidade. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2216952-46.2017.8.26.0000; Relator
Desembargador Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/02/2018)
Registre-se, ademais, que, na hipótese, a agravada sequer se
desincumbiu de comprovar que a constrição atingiu montante poupado para assegurar
sua subsistência futura, pois não apresentou os extratos da contas do Banco do Brasil e,
tocante à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander, apenas colacionou extratos
que registram operações realizadas em 2019 (fls. 85 e 86), ou seja, muito anteriores à
penhora impugnada, que foi efetuada em 28.8.2020 (fls. 33/34).
Por fim, nota-se que, tocante à conta mantida na Caixa Econômica
Federal, nem mesmo se pode presumir que o saldo seja inferior a 40 salários mínimos,
pois a ordem de bloqueio foi integralmente acatada, penhorando-se os exatos R$.
10.910,80 fls. 33 determinados pelo juízo a quo.
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada para confirmar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239085-77.2020.8.26.0000 -Voto no 25063 fss
6
ordens de bloqueio, determinando-se a imediata transferência do montante constrito para
conta à disposição do juízo a quo e, oportunamente, a expedição de mandado de
levantamento suficiente para a satisfação do crédito exequendo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator